Tribunal: TJES
Processo: 5005787-05.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005787-05.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADEMILSON ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA LESÕES ORTOPÉDICAS. ESCOLHA DOS TRATAMENTOS QUE INCUMBE AOS MÉDICOS ASSISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação na qual narra a parte autora que lhe foi prescrito tratamento cirúrgico em razão de lesões ortopédicas na coluna, mas a requerida não autorizou os procedimentos, por entender que os procedimentos eleitos não são os melhores para o autor. Requer indenização por danos morais e a condenação da ré na autorização e custeio dos tratamentos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para confirmar a liminar e condenar a ré a autorizar os procedimentos e fornecer os materiais conforme indicado pelo médico solicitante, bem como deferiu o pedido de indenização por danos morais, arbitrando o valor da condenação em R$5.000,00.

3. Recurso inominado interposto pelo requerido, o qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente a minoração do valor da indenização por dano moral.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que as operadoras do plano de saúde podem restringir as enfermidades cobertas, por expressa previsão contratual, contudo, é vedado limitar os meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar.

6. Ora, a solicitação de médico assistente que pela própria natureza de seu cargo é o profissional que acompanha o quadro do paciente, quem mais conhece os detalhes que compõem o diagnóstico e portanto, a sua indicação de tratamento possui um grau de precisão que atende às necessidades do caso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo: “
É pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo divergência entre o entendimento do médico assistente e da Junta Médica instaurada pelo plano de saúde, deve prevalecer aquele. Precedentes. 3. No mesmo sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: “se há previsão contratual para a cobertura da moléstia [...], qualquer tratamento eleito pelo médico, que é o especialista o responsável pela escolha do melhor procedimento ao caso concreto, também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ora. Se assim não fosse, estaria o plano de saúde atuando como médico, o que não pode ser admitido, muito menos em um caso como esse, em que a demora na eleição do tratamento colocaria em risco a vida da paciente” (Ag em REsp nº 497.478 - SC (2014/0076094-3), Relator: Ministro Sidnei Beneti, publicado em 06/05/14)
” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação Cível 0000344-81.2017.8.08.0035. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data de Publicação: 13/12/2022)

7. Os danos morais foram arbitrados de forma proporcional e razoável, mormente em face das angústias vivenciadas pelo consumidor, ante o desamparo perpetuado pelo fornecedor, em total menoscabo ao princípio da proteção e da cooperação.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)